Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705514-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEUDES NASCIMENTO TEIXEIRA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR E AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. De acordo com o art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b” do Código Civil “prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”. 3. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 278, orientando que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 4. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança, no presente caso, tem por termo inicial a data em que realizada a inspeção de saúde, ou seja, em 17/09/2019, momento em que se aperfeiçoa o fato gerador da pretensão. 5. No presente caso, deve-se considerar a data da ciência inequívoca do segurado sobre sua incapacidade laboral, a data da inspeção médica oficial, ou seja, em 17/09/2019. Verifica-se que a presente ação proposta em 24/02/2021, quando já havia transcorrido mais de um ano da data da ciência inequívoca do segurado sobre a sua incapacidade, é imperiosa a conclusão de que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos no art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos enunciados 101 e 278, ambos da Súmula do STJ, e ao artigo 799 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido, ao assentar pela ocorrência de prescrição, “não formou convicções com base em todos os elementos de prova constantes dos autos, desconsiderando deveras a realidade fático probatória” (id 30946774, pág. 6). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMT e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos enunciados 101 e 278, ambos da Súmula do STJ, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de malferimento ao artigo 799 do Código Civil, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012